Tribunal: TJSP
Processo: 1019531-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança, cumulada com pedido de danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar o réu a lhe restituir integralmente o valor levantado nos autos da causa que patrocinou. Insurgência do réu. Pedido de gratuidade formulado no recurso indeferido. Concedido prazo para recolhimento do preparo. Ausência de manifestação.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança, cumulada com pedido de danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar o réu a lhe restituir integralmente o valor levantado nos autos da causa que patrocinou. Insurgência do réu. Pedido de gratuidade formulado no recurso indeferido. Concedido prazo para recolhimento do preparo. Ausência de manifestação. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas. Recurso deserto. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Apelação não conhecida.